Tribunal: TJES
Processo: 5002710-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: DESLANDO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5002710-25.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRID
O
: DESLANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se sobre a forma de pagamento dos honorários contratuais destacados do crédito principal pela Fazenda Pública.

Irresignado com a conclusão do magistrado sentenciante, o Município recorrente sustenta
que o valor deveria ser pago por precatório, acompanhando o crédito principal, e não por RPV, ainda que
a quantia esteja no limite do
teto.

E nessa linha, entendo que assiste razão ao Município.

É que as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que é vedada a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais de forma autônoma, nos termos do art. 100, § 8º, da CF/1988.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO SEPARADA DE RPV PARA A PARTE EXEQUENTE E PARA O ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente admissível a dedução direta de honorários advocatícios contratuais, pactuados entre sindicato e sociedade de advogados, do valor requisitado em favor do exequente substituído processualmente, à luz da vedação contida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal não admite o fracionamento do requisitório ou a expedição de requisição de pagamento em separado para fins de quitação de honorários advocatícios contratuais, ainda que sob a forma de dedução direta no montante principal, conforme determina o art. 100, § 8º, da Constituição. 4. Os Temas 823 e 1046 da repercussão geral tratam da legitimidade do sindicato para atuação judicial em nome da categoria e da força normativa dos instrumentos coletivos, mas não afastam a incidência do art. 100, § 8º, da Constituição Federal em hipóteses de destinação específica de valores requisitados para pagamento de honorários contratuais.
lV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; ARE-AgR 1.549.854; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 25/08/2025; DJE 29/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. FORMULADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, EM GRAU RECURSAL, SÃO DEVIDAS AS DESPESAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, CPC. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de expedição de rpv em separado referente aos honorários sucumbenciais e contratuais, sob a alegação de omissão, contradição. II. Questão em discussão: Verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e possibilidade de expedição de rpv autônomo em favor do advogado. III. Razões de decidir: Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A pretensão revela inconformismo com o mérito do julgado, não sendo cabível em sede de embargos de declaração. Ausência de atuação do advogado em litisconsórcio facultativo ativo, requisito indispensável para a expedição de rpv em separado relativo aos honorários sucumbenciais.
Quanto aos honorários contratuais, embora cabível a reserva nos autos, nos termos do art, 22, § 4º da eaob, não é possível a expedição de precatório em separado. Isso porque o dispositivo legal garante a reserva dos valores, sem, contudo, desnaturar a sua origem: Percentual do crédito principal, que, portanto, só estará disponível ao advogado quando do recebimento desse crédito principal pela parte que o constituiu procurador.
lV. Dispositivo: Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; AI 5094561-47.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 02/07/2025; DJERS 09/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO PRINCIPAL. NÃO CABIMENTO. ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial do STF, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais decorrentes do contrato firmado entre advogado e cliente (ARE 1190888).
Para pagamento dos honorários contratuais, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não pode ocorrer de modo separado do crédito principal, por força da vedação do artigo 100, §8º, da Constituição Federal.
(TJMG; AI 3220409-22.2023.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 27/06/2025; DJEMG 01/07/2025)

Desse modo, resta demonstrado que o pagamento dos honorários contratuais deve seguir a forma da quitação do crédito principal, sendo vedada a adoção de regime diverso.

Assim e sem mais delongas,
dou
integral
provimento
ao recurso alterando a sentença apenas no tocante ao destaque de honorários contratuais, a fim de que a verba seja paga por precatório, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)